Tribunal: TJES
Processo: 5000013-67.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000013-67.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA MARIA MACIEL TORRES
RECORRIDO: BV FINANCEIRA e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço o recurso.

Cuida-se de ação onde se pretende a baixa no gravame do veículo da autora e indenização por danos morais.

A sentença de parcial procedência condenou as recorrentes a procederem com a baixa do gravame do veículo VW/CROSSFOX, PLACA EBQ0450/ES, bem como a pagar à recorrida, de forma solidária, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Pois bem.

Em que pesem as alegações da recorrente de que a baixa no gravame não ocorreu por culpa da autora, é sabido que cabe ao banco credor adotar a providência prevista no artigo 123, inciso I, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, qual seja, a de promover a retificação da cadeia dominial do bem e a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV). Assim, afasto a alegação de que a regularização da documentação caberia à recorrida.

O largo tempo sem solução do problema e a possibilidade de distrato da compra e venda implicam inegável ocorrência de dano moral.

Quanto à valoração do dano, é recomendável que ocorra de forma proporcional ao prejuízo causado, ressarcindo-se o sujeito passivo, sem olvidar do caráter pedagógico da pena, que deve punir o ofensor e compensar o ofendido, e sem, no entanto, levar ao enriquecimento ilícito de qualquer das partes. Não se pode esquecer, entretanto, que atualmente a função precípua da responsabilidade civil é reparatória, e não meramente punitiva.

Em decorrência, o quantum a ser fixado deve considerar os padrões utilizados pela doutrina e jurisprudência, evitando-se com isso desigualdades imensuráveis e injustificáveis diante de situações que, embora ímpares, tratem de relações do cotidiano que de alguma forma indiquem similitude.

Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho:

Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Na hipótese dos autos, penso que a indenização fixada deve ser minorada ao importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que entendo como adequado ao caso.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e minorar o valor fixado a título de dano moral ao importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.